Tribunal: TJMT
Processo: 1016929-97.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016929-97.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIONATAS BAPTISTA FERREIRA - CPF: 070.586.481-23 (APELANTE), DIVALDO SILVA MENDES - CPF: 617.486.283-64 (APELANTE), EDER DE GODOY DENDENA - CPF: 011.428.741-41 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), IZAQUE LOURENCO COSTA - CPF: 045.502.361-16 (APELANTE), WESLEY DE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.241.391-52 (APELANTE), CLAUDENIR LEMES MENDONZA - CPF: 704.721.991-96 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), DENILSON BAPTISTA FERREIRA - CPF: 069.124.991-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALTON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 603.434.605-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DOUTOR JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA. VENCIDO, EM PARTE, EM RELAÇÃO AO MÉRITO, O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMAS DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - CONCURSO FORMAL –
PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO-CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA –
NÃO ACOLHIDAS –
MATERIALIDADE E AUTORIA -
COMPROVADAS
– ABSOLVIÇÃO E DECLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO -
INDEFERIDAS
- CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS-
ÍNTEGRA
- PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE –
IMPOSSIBILIDADE
- AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E CONCURSO DE AGENTES-
INDEFERIDOS
- READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA NA TERCEIRA FASE -
– CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO – FUNDAMENTOS CONCRETOS – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – FRAÇÃO JUSTIFICADA
– INDENIZAÇÃO EM FAVOR DAS VÍTIMAS –
MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame
: Apelações interpostas pelas defesas dos réus, condenados pela prática de roubo majorado, com o concurso de agentes, uso de armas de fogo e a restrição de liberdade de uma das vítimas, em concurso formal de crimes. As defesas pleitearam nulidades processuais, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do delito para receptação, bem como, a revisão da dosimetria das penas.

II.
Questão em discussão
:
(I)
Se o reconhecimento fotográfico foi realizado conforme os ditames do Código de Processo Penal;
(II)
se há provas suficientes para manter a condenação;
(III)
pedido de recorrer em liberdade;
(IV)
readequação do tipo penal de roubo majorado para receptação;
(V)
se a dosimetria da pena foi aplicada corretamente, observando os antecedentes criminais e circunstâncias do crime.

III.
Razões de decidir:

(I)
O reconhecimento fotográfico foi considerado válido por ter sido corroborado por outros elementos de prova, como depoimentos e interceptações telefônicas;
(II)
a materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por testemunhos, documentos e interceptações;
(III)
os motivos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva permanecem;
(IV)
os fatos ocorridos não comportam reclassificação do tipo penal;
(V)
a dosimetria foi aplicada de maneira adequada. Inclusive,
o c. STJ firmou entendimento no sentido de que não é vedada
“a aplicação cumulativa das mencionadas majorantes com a causa de aumento do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal”
, desde que fundamentada em elementos concretamente (STJ. AgRg no HC n. 801.698/SP).

IV.
Dispositivo e tese
: Recurso Desprovido. “1. O reconhecimento fotográfico corroborado por outras provas é válido. 2. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado, com restrição da liberdade da vítima, foram comprovadas. 3. Remanescem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva. 4. Negada a desclassificação do crime de roubo majorado para receptação. 5. A dosimetria mantida.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §§ 2o e 2o-A, I; Código de Processo Penal, art. 226 do CPP

Jurisprudência relevante citada: STF -
ARE 896.843/MT

STJ, AgRgnoHCn.792.057/SP;
STJ. AgRg no HC n. 801.698/SP; AgRg no HC 425.962/RJ;

TJMT, ACr 0004259-17.2014.8.11.0050;

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de recurso
s
de apelação interposto
s

pela
s
D
efesa
s

dos acusados,
IZAQUE LOUREN
Ç
O COSTA, DENILSON BAPTISTA FERREIRA, WESLEY DE SOUZA DA SILVA, DIVALDO SILVA MENDES, DIONATAS BAPTISTA FERREIRA, CLAUDENIR LEMES MENDONZA e EDER DE GODOY DENDENA,

contra a
sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
condenados
pela prática do crime de roubo majorado em concurso formal e concursos de agentes, previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70,
todos
do Código Penal,
que fixou as seguintes
penas:

Para
CLAUDENIR LEMES MENDONZA
,

ÉDER DE GODOY DENDENA, DIONATAS BAPTISTA FERREIRA, DENILSON BAPTISTA FERREIRA, e WESLEY DE SOUZA DA SILVA

a
pena de

16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
e
47 (quarenta e sete) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
,
a ser cumprid
a
no regime fechado
;

Para
DIVALDO SILVA MENDES
,
a
pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário

mínimo
,
vigente à época dos fatos;

Para
IZAQUE LOURENÇO DA COSTA,

a
pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos

1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

I)
DAS RAZÕES
DAS APELAÇÕES

a)
CLAUDENIR LEMES MENDONZA,
p
reliminarmente
,
requereu a nulidade da sentença,
sob a alegação de que as ações n.o 1015616-04.2022.8.11.0015 e n.o 1016929-97.2022.8.11.0015 foram
impetradas
de forma
idênticas e proferidas em um curto intervalo de tempo, o que, segundo
o apelante
, violaria princípios constitucionais, como a individualização da pena
, isonomia e razoabilidade
.

O apelante também
argui
a nulidade da sentença, sobretudo
,
porque o reconhecimento do apelante teria sido realizado sem observância às regras contidas no art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal.

No mérito, a Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria do crime, contestando a validade das mensagens
extraídas
d
os
celular
es
,
usadas como prova e a
ausência de prisão em flagrante.

Subsidiariamente,
em caso de condenação
, requer a redução da pena, apontando excessos na
terceira fase da respectiva
dosimetria
.

b) ÉDER DE GODOY DENDENA

A Defesa,
inconformada, arguiu
preliminarmente,

a nulidade da sentença, alegando que
o reconhecimento do apelante foi
realizado sem observâ
ncia às regras contidas no
art. 226, inciso II, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
ressaltando
, ainda, o cerceamento
de
defesa pelo indeferimento das diligências solicitadas no momento da resposta à acusação
,
bem como, o direito
de recorrer em liberdade
.

No mérito
, o apelante
pugna pela absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo
e, alternativamente,
a desclassificação para o crime de receptação,
sob a alegação de
que não agiu como coator, mas apenas partícipe.

Por fim, o apelante pugna pelo
afastamento do concurso formal;
afastamento
da valoração
negativa
dos maus antecedentes
;

não incidência
da agravante descrita no artigo 62, inciso I, do CP e a aplicação
,

somente
,
de
uma das causas de aumento de pena na terceira fase dosimétrica,
fixando-se
regime prisional mais brando
e
pel
a retirada
do valor de indenização às vítimas.

c)
DIVALDO SILVA MENDES

Por sua vez, o apelante
DIVALDO SILVA MENDES
, pugna
pela sua absolvição
,
em
relação ao artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, caso permaneça a condenação por este delito, seja

retificada a pena aplicada no terceiro estágio de fixação da reprimenda, afastando a cumulação das majorantes, com a observância do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

d
)

DENILSON BAPTISTA FERREIRA, DIONATAS BAPTISTA FERR
EIRA, WESLEY DE SOUZA DA SILVA
e
IZAQUE LOURENÇO DA COSTA

Estes

apelantes

argumenta
m
pela insuficiência de provas
quanto à
materialidade
e à autoria delitiva
do crime
,

pugnando
pela consequente absolvição, alegando que as provas
são vagas e que não há elementos materiais
suficientes
que demonstrem a participação direta dos
recorrentes

nos
delitos que lhes foram
atribuídos
.

Quanto à dosimetria da pena, a Defesa, requer a afastamento da
cumulação das
majorante
s
de uso de ar
ma de fogo
e concurso de agentes
. Por fim, requer
a
nulidade da sentença no tocante à condenação dos apelantes ao pagamento de indenização.

Contrarrazões d
o Ministério Público
pelo não provimento

do recurso (id.
209603645
).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id.
213427162
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tendo em vista tratar-se de uma denúncia extensa, faço o um breve resumo dos fatos.

No dia
17 de maio de 2022
, por volta das
16h30
min
, os denunciados
CLAUDENIR LEMES MENDONZA
(vulgo Paraguai),
DENILSON BAPTISTA FERREIRA
(vulgo
Nilzera
),
DIONATAS BAPTISTA FERREIRA
(vulgo Nenê),
DIVALDO SILVA MENDES
(vulgo Fumaça),
EDER DE GODOY DENDENA
(vulgo Pinóquio),
IZAQUE LOURENÇO DA COSTA e WESLEY DE SOUZA DA SILVA
(vulgo Falcão), em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e manutenção da vítima em seu poder de forma a restringir-lhes a liberdade,
teriam
s
ubtraído
, em proveito comum, com ânimo de assenhoreamento definitivo, um caminhão Volvo FH 540 , que transportava 50.560 quilos de grãos de soja na Estrada da Fazenda Piccini , em Sinop/MT. A
denúncia narra que a

ação foi perpetrada com o uso de um veículo Fiat Pálio
preto,
sendo que os assaltantes portavam armas de fogo. O caminhão
teria sido
transportado pela vítima
Valton
Francisco de Souza
, que foi ameaçado gravemente e obrigado a parar o veículo. Além do caminhão, os criminosos
teriam subtraído
um aparelho celular, a quantia de R$ 4.450,00 em espécie, um cheque no valor de R$1.000,00 e documentos pertencentes às vítimas.

Após a abordagem, os denunciados
teriam dividido
as tarefas. Um deles entregou a direção do caminhão, enquanto os outros três indivíduos conduziram a vítima
VALTON
para o interior do Fiat Pálio, conduzindo-a para uma área de mata. Lá, a vítima foi mantida sob vigilância armada, com sua liberdade restrita p
or mais de
15 horas
,
sendo liberada apenas na manhã do dia
18 de maio de 2022
, por volta das 10h00. Durante o período em que esteve em cativeiro,
VALTON

teria sido

submetido a constantes ameaças, o que evidencia
ria
a violência empregada no crime
.

As investigações subsequentes localizaram o cam
inhão em
19 de maio de 2022
, na rodovia MT 242
,
no município de Nova Ubiratã/MT
. O veículo foi encontrado totalmente incendiado e a carga de soja transportada não foi recuperada. A queima do caminhão e a subtração da carga evidenciaram a premeditação e a organização do crime, que se caracterizaram por ser uma ação bem articulada. Os investigados foram identificados como
membros de um grupo
criminoso especializado em roubo de cargas, operando de maneira coordenada, com violência e intimidação das vítimas.

Durante o curso das investigações, apurou-se que os réus mantinham comunicações frequentes para organizar e planejar ações criminosas. No caso em tela, os investigados se deslocaram para o município de Lucas do Rio Verde/MT após o crime, com o objetivo de receber o pagamento pela carga roubada. Diálogos interceptados entre os denunciados e análise d
e

dados dos
celulares apreendidos confirmaram as negociações relacionadas à venda de carga. No dia 26 de maio de 2022, os réus
DENILSON, DIONATAS, IZAQUE
e
WESLEY
foram presos em flagrante em Lucas do Rio Verde, enquanto aguardavam a coleta do valor combinado.

Provas adicionais foram colhidas a partir dos aparelhos celulares dos acusados, especialmente o de
DIONATAS BAPTISTA FERREIRA
. Em uma
troca de mensagens datada de 18 de maio de 2022,
DIONATAS
exibia para sua mãe uma
quantia substancial de dinheiro
, afirmando que o valor fora encontrado no interior do caminhão roubado. Além disso, um vídeo gravado por
DIONATAS
de dentro do caminhão roubado mostrou um adesivo identificador, confirmando a origem ilícita do veículo.

Os nomes de
CLAUDENIR LEMES MENDONZA
(vulgo Paraguai) e
EDER DE GODOY DENDENA
(vulgo Pinóquio) foram identificados como sendo os líderes da associação criminosa. Embora não tenham participado diretamente da execução do roubo,
seriam os
responsáveis pelo planejamento e organização das ações criminosas. Diálogos interceptados mostram que
CLAUDENIR
coordenava a negociação da venda de carga roubada, enquanto a
EDER
supervisionava os pagamentos devidos aos demais participantes

o que
comprovaria seus papéis
na estrutura hierárquica da organização criminosa.

II) PRELIMINARES

a)
DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Consoante relatado alhures, o
s
apelante
s

CLAUDENIR LEMES MENDONZA

e
EDER DE GODOY DENDENA

suscita
m
, em preliminar, a nulidade do
s reconhecimento s fotográfico s efetivado s pelo
coautor do crime

DIVALDO SILVA MENDES

(ID.
209603389
- Pág. 5 e 7
)
,

alegando
que o réu não apre
sentou
nenhuma
descrição física
específica da pessoa a quem ele foi submetido
à
identificação
.

O
s
recorrente
s
alega
m
que a referida diligência de reconhecimento não observou o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo incapaz de representar todos os elementos necessários para a identificação certa de alguém, incrementando o grau de subjetivismo intrínseco ao ato.

Ressalta
m
, por fim, que a investigação teve
por base,
o reconhecimento fotográfico realizado, não aportando ao caderno processual nenhum outro indício ou prova que vincule
m
o
s
réu
s
ao delito praticado,
entendendo

que a Autoridade
Policial
não tomou a cautela de a
presentar outras fotografias ao
reconhecedor, de modo que, clara
mente, induziu o reconhecimento
realizado
.

Em que pese o esforço argumentativo dispendido pelo
s
recorrente
s
, razão não lhe
s
assiste
, haja vista que no próprio termo de reconhecimento é informado que
,

diante a apresentação de diversas fotografias, o réu
DIVALDO
reconheceu os apelantes

CLAUDENIR
e
EDER
entre aquelas fotografias apresentadas.

Soma-se aos fatos que
,
os reconhecimentos fotográficos levados a efeito na Delegacia de Polícia, materializados pelos documentos de n.o
299.11.2022.11567
e
299.11.2022.11567
(ID.
209603389
- Pág. 5 e 7
)
, são r
oborados
por outros elementos de provas,
configurando subsídio probatório
suficiente para comprovar a autoria delitiva
por parte
do
s
apelante
s
.

A
magistrada, ao proferir a sentença condenatória, baseou-s
e em outros elementos de prova, e
ntre eles os depoimentos coletados
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, das
testemunhas
VICTOR HUGO CAETANO DE FREITAS
, Delegado da Polícia Civil, e
MARLENE PAULO DE ASSUNÇÃO
,
investigadora da Polícia C
ivil, em obediência ao Enunciativo Criminal
n. 8 do presente Tribunal de Justiça que
a
duz:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para
sustentar a condenação criminal
”

O juízo
a quo
também se baseou no
conteúdo
das interceptações telefônicas
(
a extração de dados de celulares apreendidos
)
, bem como
,

n
o
Relatório de Investigação Policial
no 2022.13.48960, e não apenas no reconhecimento fotográfico realizado pelo coacusado Divaldo
, como alega a defesa de
CLAUDEMIR
e
ÉDER
.

Portanto, com base nas provas colhidas durante os dois momentos da persecução criminal, conclui-se que a sentença condenatória não está baseada unicamente nos elementos produzidos na fase extrajudicial
;
pelo contrário, denota-se que o Julgador da instância
Singular
,
valeu-se

dos
depoimento
s

colhidos
sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, restando evidente a existência de provas suficientes a apontar
que
o
s
recorrente
s
praticaram os delitos que lhes foram atribuídos
.

Sobre a validade do reconhecimento fotográfico colhido na fase inquisitorial e corroborado por outros
elementos de prova dos autos, o
Parquet
trouxe recente jurisprudência deste
Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU NA FASE INVESTIGATIVA REJEITADA. CIRCUNSTÂNCIA CORROBORADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIÁVEL. PROVAS CONTUNDENTES DA PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. IDENTIFICAÇÃO SEGURA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há ilegalidade no reconhecimento fotográfico do réu que empreendeu fuga logo depois de cometer o crime. "
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo
" (TJ/MT, N.U 0000351-54.2020.8.11.0045). A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o agente cometeu o crime de roubo que lhe é imputado. (TJMT;
ACr
0004259- 17.2014.8.11.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri;
Julg
01/06/2021; DJMT
03/06/
2021
)
”
.

Assim, sem mais delongas,

REJEITO

esta
preliminar de nulidade suscitada.

b) DO
ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA

A Defesa do apelante
É
DER
, preliminarmente,

requereu a nulidade da sentença, alegando cerceamento defesa pelo indeferimento das diligências solicitadas
,
no momento da resposta à acusação,
quais sejam, a de
quebra de sigilo bancário, de localização e do extrato

de ligações
do apelante, bem como,

o cruzamento dos dados das localidades e horários do
apelante
,
à época

dos fatos
.

Quanto à preliminar arguida
,
entendo que c
abe ao Magistrado, durante a instrução, verificar a necessidade da realização de diligência requerida e a sua efetiva conveniência, não configurando, mediante decisão adequadamente motivada, constrangimento ilegal
ou cerceamento de defesa
o seu indeferimento, quando considerada meramente protelatória
,
ou desnecessária
,
para o deslinde da causa
,
como disposto
no art. 400, §1o, do CPP.

Seguindo a mesma
linha intelectiva do dispositivo legal
, este Tribunal
firmou o seguinte entendimento
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE -
MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECURSO DESPROVIDO.

A suspeição de magistrado deve ser deduzida em recurso próprio, qual seja exceção de suspeição, meio processual adequado para se arguir eventual imparcialidade do juiz da causa,
ex
vi do art. 95 do CPP.

Como corolário do princípio do convencimento motivado, ao magistrado é dada a prerrogativa de
indeferir a produção de provas requeridas pelas partes quando estas lhes afigurem “irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
” [art.400, §1
o,CPP
], não se caracterizando cerceamento de defesa quando a providência requestada não for, de fato, necessária ao esclarecimento da verdade.

(...)

(N.U 1008841-72.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE
10/07/2024
)

Ademais
, todas as diligências suscitadas, poderiam
ser
realizadas pelo próprio apelante, não necessitando de ordem judicial para tanto, portanto, esse deixou de apresentar
as
provas que
eventualmente poderiam provar as suas alegações (art.156 do Código de Processo Penal)
.

Deste modo, com fundamento no art. 400, §1o, do CPP,
REJEITO
a presente liminar.

c
)

NULIDADE DE SENTENÇAS SIMULTÂNEAS
- SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

O apelante

CLAUDENIR
alega
que as ações
n.o
1015616-04.2022.8.11.0015

e n.o
1016929-97.2022.8.11.0015
(presente ação)
, ambas oriundas da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
foram emitidas de forma
idênticas e proferidas em um curto intervalo de tempo, o que, segundo
o apelante
, violaria princípios constitucionais, como a individualização da pena
, isonomia e razoabilidade
.

Da análise da sentença
,
impetrada nos autos de
no
015616-04.2022.8.11.0015
,
verifico que
os fatos
,
fundamentos
e condenações

se deram

pela

prática do crime de roubo
s
de veículo
de carga
,
cometido
s
em associação criminosa
por

CLAUDENIR
e
os
demai
s apelantes,

no dia 29/04/2021
. Por conta do
roubo
ocorrido
no dia 29/04/2021
, iniciou-se a
operação denominada “Nove Eixos”
para apuração dos roubos de veículos de carga
que
ocorriam
, mais precisamente, na região Norte
do estado
.

A
operação
amealhou provas suficientes de autoria e materialidade d
e
CLAUDENIR
e dos demais

apelantes
,
sobre os crimes praticados na ação

n
o

015616-04.2022.8.11.0015
,
que
também
fundamentou a condenação destes naquela ação
.

Acerca do

presente
processo
de no

1016929-97.2022.8.11.0015
, apesar da sentença ter sido inclusa no sistema PJE/MT, no mesmo dia
a ação de no
015616-04.2022.8.11.0015
,
verifico que
a
sentença do juízo singular
fundamentou
-se
,

nas

provas perpetrad
a
s em fase extrajudicial

e nas
provas

obtidas na
operação “Novos Eixos”
emprestadas da ação no
015616-04.2022.8.11.0015
,
todavia
sobre
fato diverso
, a saber, o
roubo de veículo de carga ocorrido
,
no dia
17/05/2022
(mais de um ano depois).

A
ssim, ao
analisar a preliminar arguida, vislumbro que não
há
que se falar em nulidade d
a presente
sentença, haja vista que se existe similitude
na
condenação, é
porque
existe similitude dos fa
tos, motivo pelo qual subsiste
singularidade entre elas
, e
cada
decis
u
m
,
se ampara em delitos diversos ao do presente julgado
, não violando qualquer um dos princípios invocados pelo apelante
.

Assim,
REJEITO

também
a presente preliminar.

III) DO MÉRITO

DA

ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
-

AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO
; DO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO CRIMINAL
E DA ALEGADA QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS

Quanto
à

materialidade

do crime
, temos que

encontra-se plenamente demonstrada nos autos,
portaria de instauração (ID. 209606183 -

Pág. 01/02)
;
boletins de ocorrência (ID. 209606184 - Pág. 01/03, 209606185 - Pág. 01/02)
;
termos de exibição e apreensão (ID. 209603352 - Pág. 01)
;
relatório de investigação (ID. 209606187 - Pág. 01/15)
;
relatório técnico final n. 037/2022 (ID. 209606192 - Pág. 01/76)
;
Relatório de análise de dispositivo móvel n. 2021.13.51240 (ID. 209606194 - Pág. 01/48)
;
vídeos (ID. 209606195 - Pág. 01, 209606196 - Pág. 01,
209606198 -

Pág. 01)
;
relatório de investigação n. 2022.13.48960 (ID. 209606199 - Pág. 01/66)
;
relatório de investigação n. 2022.13.57448 (ID. 209606199 - Pág. 67/78)
;
relatório final
(ID. 209603355 - Pág. 01/07), bem
como
,
pela prova oral colhida na fase policial e
judicial
.

O
apelante
DIVALDO SILVA MENDES
,
ao ser interrogado
judicialmente
afirmou
:
que os corréus foram presos, encontrava-se no mesmo local que eles, pois havia ido até aquela cidade
(Lucas do Rio Verde/MT)
para ver um carro, cujo
anuncio
de venda lhe interessou, esclarecendo que
encontrava-se
no Posto de Gasolina, onde foi abordado pela Polícia, para solicitar um motorista de aplicativo móvel para voltar para esta cidade de Sinop, pois não consegui fechar o negócio. Afirmou que, naquele dia, teve o seu aparelho celular apreendido e que, por isso, comprou outro em um grupo de negócios de uma rede social,
tomando conhecimento que seria da vítima
Valton
, posteriormente
.

(id
. 209603637
).

Ao ser interrogado
em
juízo
, o
s
acusado
s
DIVALDO
,
CLAUDENIR
, DIONATAS
e
WESLEY
negaram
qualquer envolvimen
to na prática delitiva que lhes são
imputada
s
nestes autos
.
O apelante
DENILSON
e
EDER
, optaram por permanecer silentes.

O a
pelante
IZAQUE
,
em interrogatório judicial
alegou que
:

conheceu “Nenê”
(DIONATAS)
, pois ele frequentava a boate que o interrogando é proprietário,
tendo afirmado a ele que conhecia a pessoa que intermediou a carga de soja que eles haviam subtraído
, aduzindo ser a pessoa de Maurício.

Disse que aceitou uma “comissão” para levá-los até esse sujeito
, uma vez que este estava se furtando deles, em razão de um desacerto na negociação. Disse que participou do grupo “acerto de contas” em razão disso, acompanhando “Nenê” até à cidade de
Lucas do Rio Verde/MT, onde
conheceu
Claudenir
, vulgo “Paraguai” e Eder, vulgo “Pinóquio
”.
(...)
. No mais, negou ter qualquer envolvimento com a prática do roubo. Respondeu que, ao oferecer a comissão para o interrogando, os demais envolvidos disseram que a carga havia sido desviada por um esquema que envolvia o motorista, transportadora que acionavam o seguro, mas, em momento nenhum,
aduziram tratar-se
de produto de roubo.
Esclareceu que aceitou ajudar a localizar o sujeito que devia para os acusados, pois além de conhecê-lo, alguns dos acusados ficaram devendo o consumo em sua boate e prometeram pagar assim que recebessem desse indivíduo e dariam uma comissão, caso o interrogando encontrasse o sujeito.
Confirmou que foram presos no dia seguinte à chegada na cidade em Lucas do Rio Verde/MT, quando pararam para abastecer em um posto de gasolina, alegando que estava no mesmo carro que
o
Dionatas
, Divaldo e
Denilson
e que, no outro carro estava
Paraguai,
Pinoquio
e o motorista que teria levado a carga, os quais não foram presos.
(...)
.
Asseverou que o irmão do acusado conhecido como “Nenê” é que estava armado
.

Na fase extrajudicial os apelantes
DENILSON
, DIONATAS e
EDER
, mantiveram o silêncio. (id. 96668361, id. 96668361)
e o apelante
CLAUDENIR
,
negou ter prestado interrogatório na fase inquisitorial.

Todavia,
apesar de
não se respons
abilizarem pelo delito apurado
perante o juízo no interrogatório feito
perante a Autoridade Policial, os acusados
Claudenir
e Divaldo relataram
:

Depoimento policial de
Claudenir
L
emes Mendonza - ID no 111566285

(...)
quem participou da parte operacional do roubo foram: DIONATAS BAPTISTA FERREIRA, DENÍLSON BAPTISTA FERREIRA,
DIVALDO SILVA MENDES e WESLEY (VULGO FALCÃO)
; QUE esse roubo ocorreu a mando de
Lucas Rafael Alves Cruz
(Fusion ou Tanajura); QUE perguntado qual era a participação de
Izaque
Lourenço Costa, revelou que não atuava diretamente também nos roubos, mas na negociação da carga, após os crimes
; QUE após o crime
Dionatas
Baptista Ferreira e Divaldo Silva Mendes levaram o caminhão roubado para uma fazenda/Armazém na cidade de Nova Ubiratã
; QUE perguntado de quem era a fazenda, revelou que não sabe, mas que a carga foi colocada lá sem o conhecimento do dono da fazenda; QUE perguntado quem permitiu o descarregamento então, respondeu que foi um dos funcionários da fazenda, que era amigo de Pinóquio; (...); QUE perguntado para quem efetivamente essa carga seria vendia respondeu: PARA DIOGO; QUE Diogo é um dos donos da Empresa Genesis, que essa empresa compra grãos mais baratos e vende mais caro; (...); QUE, ao chegar no local, já após ter
desacarregado
, Diogo falou que só poderia pagar pela carga na terça-feira;
QUE então o interrogado fez contato com o Fusion e ele ficou muito nervoso, porque queria receber naquela hora; QUE Fusion ameaçou o interrogado, Pinóquio e Diog
o; QUE então Nego recarregou o caminhão e, juntamente com Pinóquio, levou o caminhão para Nova Mutum, que era o local que a carga seria descarregada
; QUE em Nova Mutum houve uma denúncia de que a carga era roubada e polícia militar foi até o armazém para verificar; QUE o motorista que estava no local na ocorrência é NEGO que ele foi a pessoa que pegou a carga roubada no armazém em Ubiratã e levou para Sorriso, e depois para Mutum; QUE, sim, ele tinha total ciência de que a carga era roubada
; (...); QUE essa carga nunca foi paga aos suspeitos; Divaldo,
Dionatas
, Denílson,
Izaque
e Pinóquio foram até Lucas do Rio
Verde para cobrar Marcelo, mas foram presos, e, depois disso, foram presos na Operação Nove Eixos; QUE eles foram para Lucas do Rio Verde sequestrar Marcelo; (...); QUE após essa reunião Marcelo pagou com uma saveiro vermelha e 10 mil reais;
QUE esse valor foi gasto por
Izaque
e Pinóquio na boate Oficina Bar um dia depoi
s; QUE o interrogado, Pinóquio e os outros suspeitos não receberam o valor dessa carga; QUE, no fim, esse valor foi pago para um deles num pix de 95 mil reais.

Depoimento policial
de
Divald
o
Silva Mendes - ID no 96668361

PARAGUAI, PINOQUIO E FRANCK eram os cabeças que organizaram os roubos de carga na região de SINOP; QUE FRANCK foi preso, então ficaram apenas PINOQUIO E PARAGUAI na organização dos ROUBOS. (...) são os funcionários das fazendas,
os classificadores, que passam as informações sobres as carretas
que estão sendo carregadas de grãos, bem como, a direção que a carrega seguiu; QUE depois PINOQUIO é quem passa a orientação de onde será descarregada a carga ROUBADA;
QUE o interrogando, e os demais, fazem a parte operacional, ou seja, o ROUBO do caminhão
;
QUE também o motorista fica sob a guarda dos autores do ROUBO
; (...) perguntado sobre a prisão do interrogando, DIONATAN, IZAQUE, ELTON DENILSON em LUCAS DO RIO VERDE, afirma que inicialmente DIONATAN, IZAQUE, PARAGUIA E PINOQUIO foram até a LUCAS
para receber o dinheiro de um roubo de carga
com a pessoa que era dona da BOATE cima citada; QUE chegaram na boate e ficaram aguardando a decisão do Comando Vermelho da cidade para poderem pegar o mesmo; QUE como estavam no boate e perceberam uma
movimentação estranha, entrada e saída de pessoas estranhas, eles pediram apoio ao interrogando, DENILSON e o NEGUINHO (ELTON); QUE DENILSON levou o revólver calibre 38; QUE em LUCAS, decidiram sair da BOATE e foram
ate
um Posto de Gasolina; QUE ficaram no posto por alguns minutos, nem 10 minutos, então a Policia Civil chegou no local e abordou o interrogando e os demais e os conduziu para a Delegacia; (...)QUE pelo que sabe, um amigo do cara da boate foi quem receptou a carga de soja roubada, porém ele assumiu a dívida e não pagou por esta; QUE pelo que ficou sabendo, esse dono da boate e o amigo fugiram para o MARANHÃO, pois não pagaram pela carga até hoje;
QUE segundo o interrogando, esse dinheiro que iria
receberm
em LUCAS era referente ao ROUBO do dia 17/05/2022;
QUE porém afirma que não participou desse ROUBO, apenas foi buscar o NENE (DIONATAS) quando ele largou o caminhão e se escondeu no mato; QUE DIONATAS lhe disse que deu problema no caminhão porque as rodas estouraram e ele precisou tirar o caminhão a força da fazenda do PINOQUIO QUE DIONATAS lhe disse que não colocou fogo na carrega, que ela pegou fogo sozinha; QUE na ocasião DIONATAS pegou o dinheiro que estava dentro do caminhão, em torno de 7 mil reais e passou para o IZAQUE; QUE
nesse ROUBO
partriciparam
DIONATAS, IZAQUE, PARAGUAI E O PINÓQUIO e outro que não sabe o nome
; QUE devido a ter ido buscar NENE (DIONATAS) com um UBER, tinha dinheiro a receber, e por isso, foi junto até LUCAS para receber o pagamento, porém, isso não aconteceu porque o dono da BOATE fugiu
.

Diante da constante
prática do crime de roubo de carga
,
na região
onde
os fatos
aconteceram
,
fora deferida a
interceptação telefônica
na operação “Nov
e

Eixos
”
que já se encontrava em curso
, no dia da prática delitiva destes autos
, emprestando-se
a
quelas
provas a este processo
.

Conforme se extrai do Termo de Declaração da vítima
VALTON FRANCISCO DE SOUZA
,
temos que ele ratifica, na íntegra
, os termos da denúncia.

Ao prestar depoimento na fase judicial, o
Delegado de Polícia Civil,
VICTOR HUGO CAETANO DE FREITAS

informou que os apelados já negociavam uma carga de soja que havia sido
anteriormente
roubada, e relatavam desentendimento com o comprador, a respeito do pagamento.

Reitera que quando acompanhava o relato,
já havia sido registrada a ocorrência de roubo contra a presente vítima,

relacionando o produto daquele delito com o objeto de negociação mencionada nos contatos interceptados
, vez que
os agentes de segurança captaram conversas entre
DIVALDO
e o corréu
IZAQUE
, nas quais discutiram um problema comercial envolvendo a
venda
desta
carga roubada
, ocasionada pela falta de pagamento
.

Com base nas informações obtidas durante as interceptações, a Polícia Civil de Lucas do Rio Verde
/MT,
o
rganizou uma operação de campo, c
omo resultado, uma abordagem foi realizada
, prendendo em flagrante os apelantes
DIVALDO, DENILSON, DIONATAS E IZAQUE
,
ocasião que

o
s quatro foram detidos por
porte ilegal de arma de fogo
, o que corroborou ainda mais seu envolvimento em crimes violentos e suas ligações com as atividades do grupo criminoso.

O
Delegado
,

em
s
eu testemunho judicial,
concluiu
pel
a existência de associação criminosa especializada no roubo de cargas,
liderada pelos apelantes

CLAUDENIR, EDER E IZAQUE
,

sendo estes os
responsáveis pelo planejamento do delito
,
enquanto que
os executores,
eram
os apelantes
,
DIONATAS, WESLEY E O DENILSON.

Segue relatando,
que o celular subtraído da vítima foi localizado na posse do acusado
DIVALDO
,

e que
durante a extração de dados dos celulares analisados, foram localizados
vídeos em que o mesmo réu dirige o veículo subtraído no dia do fato
e também
segura uma
quantia em dinheiro
compatível com aquela que a vítima possuía no veículo
.

Quanto ao interrogatório do apelante
CLAUDENIR
, o Delegado confirma que o presenciou
,
e que
o

acusado
confessou seu envolvimento nos crimes
, nos termos
das declarações colhidas
na fase extrajudicial. De igual modo, confirmou ter presidido o interrogatório do acusado
DIVALDO
,
explanando que, na oportunidade, ele tentou se eximir da responsabilidade,
mas confirmou que os responsáveis pelo crime eram os acusados
CLAUDENIR E EDER

- (
id. 209603637
)

Ao ser questionado pelas Defesas
,

o
Delegado

esclarece
u
,
que o

apelante

DIONATAS
foi responsável por dirigir o veículo subtraído e, apesar de o acusado
IZAQUE
não possuir atribuições diretas na ação executória do crime, era responsável pela
compra
e
venda do produto subtraído
. Informou que, além do nome do acusado
CLAUDENIR
ser citado em conversas interceptadas,
há diversos registros nos celulares apreendidos em que ele é mencionando
(
id. 209603637).

Ao prestar declarações em juízo, o
Investigador de Polícia
CIVIL ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ

ratificou,
in
totum
,
as informações pres
tadas pelo Delegado de Polícia Civil, Victor Hugo Caetano de Freitas
, acrescentando que
DIVALDO

foi preso depois,
oportunidade que o
celular subtraído da vítima
VALTON
foi localizado em
seu
poder. Declarou que o mencionado réu alegou que quem teria lhe passado esse aparelho teria sido o acusado
CLAUDENIR,
pois estava sem celular.
Por fim, e
sclareceu
que o
celular
subtraído da vítima, por meio do
IMEl
do aparelho, verifi
cou-
se

que
se
trata
ndo
do
mesmo informado no boletim de ocorrência registrado
.
(id. 209603637)

No mesmo diapasão fo
ram as declarações da
testemunha
MARLENE PAULO DE ASSUNÇÃO
, Investigadora de Polícia Civil
, que
,

ao analisar o celular do acusado
DIONATAS
,
encontraram
diversos registros a respeito da ocorrência do
roubo cometido em face
da vítima

VALTON
,
esclarecendo que
também foi possível concluir que os acusados
CLAUDENIR E EDER

eram os responsáveis pelo planejamento do delito, recebimento do valor
do
receptador e pagamento dos executores
pelos serviços (
crimes p
raticados
)
.
(id.209603637)

De antemão, esclareço que
apesar da retratação em juízo dos apelantes
DIVALDO
e
CLAUDENIR,
em atendimento ao
Enunciativo
Criminal n. 11 deste Tribunal, entendo que a
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
, quais sejam a,
prova
testemunhal, a interceptação telefônica e
o
histórico de mensagens averiguadas, a seguir descritas
.

Como resultado da interceptação telefônica dos apelantes
DIONATAS, DIVALDO E DENILSON
,
em
19/05/2022
(dois dias após a data do fato)
,

foram registrado
s

diversos diálogos
(
via aplicativo
Whatsapp
)
,
entre os réus
,
sobre o crime narrado na denúncia inicial, além de ter sido revelada a existência de um
grupo
especializado

e organizado
, acompanha
n
do
a
prática de roubos de veículos e
a
venda de mercadorias na região de Sinop
/MT
, do qual os apelantes faziam parte, cada um com uma função específica, seja no planejamento das ações,
como no
recrutamento de pessoas,
na
execução dos crimes e posterior
mente, na
negociação das cargas roubadas
, como bem destrinchado
na
sentença
objurgada
(id.
209603637
)
.

Posteriormente, foi autorizada a quebra do sigilo dos dados telefônicos dos celulares apreendidos durante a prisão em flagrante
e
,
a
o analisar o conteúdo dos dados extraídos dos celulares, foi confirmado o envolvimento dos
apelantes
em roubos de cargas,
especialmente
a do
objeto do processo em pauta, tudo confirmando
que quem liderava o grupo eram

CLAUDENIR
e
EDER
.

A
pesar
da não atuação direta do apelante
IZAQUE
,
é
nítido o vínculo
seu
com os demais corréus
, tanto que
possuía total conhecimento da prática do roubo,
atuando na negociação da carga subtraída
quando da ocorrência do crime em apreço, assim como também
o
fez o réu
WESLEY
.

Em síntese, não se sustenta a tese defensiva d
o acusado

É
DER
no sentido de
desclassifica
r o delito de roubo
para o crime de receptação,
também não procede o
reconhecimento de participação de menor importância,

uma vez que ficou comprovado seu papel de liderança no esquema criminoso, sendo responsável
,
dolosamente
,
pelo planejamento, coordenação dos delitos, recrutamento dos corréus e organização da receptação das mercadorias subtraídas
evidenciando a sua coautoria
, na condição de extrema importância

Em casos
tais
, este
é o entendimento
desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA (ART. 157, §2o, INCS. II E V, EM CONCURSO FORMAL E, EM CONTINUIDADE DELITIVA POR TRÊS VEZES; C/C. ART. 158, §2o, EM CONTINUIDADE DELITIVA POR DUAS VEZES, C/C. 288, CAPUT; NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – (...)
RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DIVISÃO DE TAREFAS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)A materialidade dos crimes e a autoria dos apelantes estão amplamente comprovadas nos autos a partir do reconhecimento realizado pelas vítimas em face de dois deles na fase inquisitiva, os quais foram reproduzidos e detalhados por ela em juízo, assim como pelas declarações judiciais dos próprios ofendidos, implicando ambos os reconhecidos como executores do roubo, além do depoimento prestado em juízo pela testemunha compromissada e da
farta documentação encartada ao feito, que enredam ainda os outros dois apelantes como coautor no ilícito, responsável por esconder parte da res
furtivae
em sua residência, a inviabilizar a absolvição por falta de provas ou a participação de menor importância, ante a divisão de tarefas para a prática delitiva
.

(N.U 1001060-02.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE
26/02/2024).

Conclusivamente,
inviável
falar-se de
desclassificação para o crime de receptação
, ou participação de menor importância
.

Por fim, o apelante
CLAUDENIR
suscita dúvidas acerca da higidez da cadeia de custódia probatória, conjecturando incertezas quanto aos métodos utilizados pela autoridade policial na conservação da integridade dos aparelhos apreendidos e na extração dos dados relevantes. Entretanto, o apelante deixou de relatar o ponto específico onde entende ter ocorrido a mencionada falha, abordando a matéria de forma genérica, tangencial, sendo certo que a a
preensão de celulares e extração das
provas se deu por ordem judicial, com a elaboração
de laudos

por pe
ritos oficiais.

Vale lembrar que
o ônus
de provar a quebra da cadeia de custódia
cabe a quem alega, conforme disposto no artigo
Art. 156
do Código de Processo Penal.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. NULIDADE. CAPTURAS DE TELA DE DIÁLOGO TRAVADO ENTRE RÉU E VÍTIMA PELO APLICATIVO MESSENGER
.

AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA ATESTAR A AUTENTICIDADE DAS MENSAGENS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não há falar em nulidade por quebra da
cadeia de custódia.
(...) Assim, não comprovada pela defesa qualquer adulteração no iter probatório, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia da prova.
46.(...)
Agravo regimental não
provido.(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2295047 SC 2023/0038784-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

08/09/2023)
.

O
bserva-se,
portanto,
que além do apelante não ter comprovado qualquer adulteração (ônus que lhe
cabia
), a ritualística da
cadeia de custódia

foi
preserva
da
, sem que exista motivo relevante para suspeitar do contrário.

Diante de toda
discussão
e análise das provas,
resta
inafastável
a conclusão de
que
ficou sobejamente comprovada a
materialidade
e autoria delitiva por
parte
dos apelantes
,
da prática dos crimes que lhes foram imputados na denúncia,
devendo, portanto, a sentença guerreada ser mantida neste ponto.

b
) DA POSSIBILIDADEDE APELAR EM LIBERDADE

O apelante ÉDER, requer
eu
com fundamento no princípio da presunção d
a
inocência, que
lhe
seja concedido o direito de apelar em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Verifica-se que
, o a
pelante foi preso
preventivamente
em
13/09/2022
, mantendo-se recluso
durante toda a
instrução processual.
Por outro lado, a
prisão foi ratificada na sentença proferida no id.
209603612
,
que

manteve a prisão preventiva do acusado
, sob o fundamento de que restavam intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado
.

Portanto, a negativa do direito de recorrer em liberdade está devid
amente fundamentada no fato
do
a
pelante ter permanecido custodiado durante toda a instrução processual, bem como,
em face
do regime fechado (gravidade do delito) para o início do cumprimento da reprimenda imposta.

Além disso, há a necessidade
de resguardar a ordem pública,
evitando
-se
assim
,
o cometimento de outros delitos
.

Logo
, não há como ser acatada a pretensão de
fensiva,
no sentido de conceder
ao a
pelante o direito de recorrer em liberdade, justamente agora, quando a responsabilidade penal
já se acha

encetada
, ainda que não definitivamente
.

Veja-se

o julgado do nosso Tribunal
, no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
“
Nãohá
lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC no 442.163/MA).

(N.U 1032268-38.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE
17/11/2023).

Conclusivamente, entendo justificada a manutenção da custódia ca
utelar e, via de consequência,
rejeito
o pedido de recorrer em liberdade arguido pela Defesa do apelante
ÉDER.

DA
PRETENSA
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

c
.1) REDUÇÃO DA PENA- BASE

Quanto à dosimetria da pena, a Defesa do apelante
ÉDER
busca a redução da pena-base aplicada, argumentando que os motivos utilizados pela juíza para aumentar a pena não estão devidamente fundamentados
e que o juízo
a quo
teria fixado a pena-base acima do mínimo legal.

Da leitura da sentença, observa-se que
a

magistrad
a
de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes
criminais, e a
s

circunstância
do crime tendo em vista a
de restrição d
a
liberdade da vítima, considerando
as demais ci
rcunstâncias judiciais neutras,
justificando
, assim,
a elevação da pena.

Em primeiro lugar
,
é importante justificar que a negativação dos antecedentes está devidamente
fundamentada
,

haja vista que o apelante
possui condenação na ação penal n° 1009838-87.2021.8.11.0015, transitada em julgado
,
após os fatos descritos nestes autos, porém em crime praticado anteriormente.

Ainda, conforme
o
interrogatório e depoimento da
vítima
VALTON
,
restou comprovada que teve

sua liberdade restrita
,
por
a
proximamente
15 horas
, quando da prática do crime, conforme Termo de
declaração
de

Id.
209606186
.

Em segundo lugar, o Supremo Tribunal Federal em recente decisão da lavra do Ministro André Mendonça, no RHC 224693/SC, sublinhou-se que
:

“Conforme assentado, não há possibilidade de compensação entre circunstâncias judiciais negativas com aquelas consideradas favoráveis ou neutras. Com efeito, as circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras não possuem influência na primeira fase da dosimetria da pena, apenas impedindo o distanciamento da pena-base. A existência de uma única circunstância judicial valorada negativamente permite, desde que de maneira fundamentada, que a pena-base seja afastada do mínimo previsto para o tipo penal” (STF – RHC 224693/SC. Rel. Min. André Mendonça. Julgado em 07/10/2023. Publicado em 09/10/2023)
.

Deste modo, em face da existência dos maus antecedentes,
e a
confirmada
restrição d
a
liberdade
da vítima, resta

plenamente justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, como procedeu o juízo singular
.

c
.2)
DO PRETENSO
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, INC. I, DO CÓDIGO PENAL
e CONCURSO FORMAL DE CRIMES

O
apelante
ÉDER
pugna pelo afastamento da agravante
prevista no art. 62, inc. I, do Código Penal, ao argumento de que “a suposta participação do réu teria se dado
,
apenas
,

após
a prática do roubo
” (
I
d
. 209603630 - Pág. 85)

Entretanto, e
xtrai-se dos autos, que a conduta praticada
pelo apelante
autoriza a aplicação da agravante prevista ao agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes.

No caso,
o contexto probatório
foi capaz de revelar que
ÉDER

atuava como
um dos líderes da
organização
criminosa voltada para prática do crime de roubo de veículos de carga, sendo ele o mandatário oculto.

Ante
tais argumentos,
o
afastamento da referida agravante, como requerido, não comporta amparo.

Quanto ao concurso formal de crimes, a Defesa
de Éder,
requereu a sua exclusão, com o reconhecimento de crime único.

Todavia, o pedido
também
não pode ser acolhido, já que a ação criminosa atingiu o patrimônio de

duas vítimas
distintas:
VALTON FRANCISCO DE SOUZA
,

e JOSÉ CARNEIRO SILVA
,
indicados
no
termo de declarações

de
I
d
.
No
96668350
,

p
ág. 1
.

Sobre o tema,
é
a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
que
orienta que “
não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal
” (STJ –
AgRg
no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 25/5/2023).

Comprovado que a ação delitiva atingiu o patrimônio de vítimas distintas, num mesmo contexto fático, inviável o reconhecimento de crime único, caracterizando-se concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código Penal,
e
Enunciado Orientativo no.34 do TJMT: “
Praticado o crime de roubo em um mesmo
contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
”
. Conclusivamente,
rejeito o pedido de afastamento da aplicação do concurso formal de crimes.

c
.
4
)
DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DAS VÍTIMAS

As Defesas dos apelantes
EDER, DENILSON
, DIONATAS
, WESLEY e IZAQUE
, pugnaram pela não reparação da indenização em favor das vítimas, com a fundamentação
que a seguradora já ressarciu os prejuízos causados à vítima
José Carneiro
Silva
,
sendo que a
Defesa do
apelante

EDER
,

alegou, ainda,
que este nunca
esteve na posse dos valores subtraídos da vítima
VALTON
.

De
plano
,
nos termos do inciso IV, do artigo 387 do Código Penal,
im
procede o pedido de nulidade da condenação ao pagamento de indenização em favor das vítimas, vez que, conforme Auto de Avaliação
de
id.
20960
3391,
os prejuízos
financeiros efetivamente
ocorreram,
motivo
pelo qual mantenho

incólume
a s
entença
invectivada
,
nes
t
e
ponto.

c.5
)
DA REDUÇÃO
DA PENA
DO
QUANTUM
DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO
NA TERCEIRA FASE
DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à dosimetria da pena,
os apelantes
CLAUDENIR, DE
NILSON, DIONATAS,
DIVALDO, ÉDER, IZAQUE
e
WESLEY
requer
em
a
redução da pena aplicada na terceira fase da dosimetria, quanto
à
s c
ausa
s
de aumento
do

emprego de arma de fogo e concurso de agentes
, com fundamento no artigo 68, §
único
do Código Penal e Súmula n.443 do STJ,
e
a consequente alteração para o regime mais brando
.

Embora o juízo singular, tenha agido com
acerto
de modo geral, na dosimetria efe
tuada,
neste ponto,
entendo
que não
andou
bem ao proced
e
r os
aumentos,

"em
cascata”,
por conta
d
o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, em relação ao crime de roubo.

Com efeito, a partir do advento da Lei n. 13.654, de 2018, a circunstância fática atinente ao emprego de arma de fogo (de uso permitido), no crime de roubo, foi destacada do § 2°, I, art.157, CP, e migrad
o
ao § 2o-A, I,
do mesmo artigo
, que passou a prever que, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo (de uso permitido), a pena

é

aumenta
da
de dois terços (2/3).

Por isso, em casos como o presente, em que incidem, concomitantemente, as causas de aumento de pena previstas no § 2o e no § 2o-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, surge
tendência
a se
usar
a
segunda causa de aumento de pena sobre a pena já majorada pela primeira causa de aumento
, o que eleva a pena
a patamares
manifesta
mente
desproporciona
is
.

É o que se tem nomeado de incidência “em cascata”, ou na forma de “juros sobre juros”: verdadeiro anatocismo penal.

Ao observar a dosimetria, noto a utilização de frações de aumento e fundamentação adequad
os
, sendo que o motivo do aumento exacerbado reside justamente na malsinada incidência das causas de aumento uma sobre a outra.

O juízo singular fundamentou a aplicação
de ambas as causas
de aumento
em desfavor d
e

t
odos os
apelantes
, no seguinte sentido
:

“
Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a existência das majorantes do concurso formal, concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, registrando-se que a majorante da restrição de liberdade foi utilizada na primeira fase como
circunstancia
judicial desfavorável. Nesse ponto, anoto que, embora seja possível ao magistrado a aplicação de apenas uma causa de aumento, quando estas estiver
e
m previstas na parte especial do Código, não é obrigatório,
sendo-lhe facultado este procedimento, desde que devidamente fundamentada.
Na hipótese, considerando as particularidades do caso,
evidenciando a
gravidade concreta da conduta criminos
a
, roubo praticado com
arma de fogo por diversos indivíduos
, entendo ser imperiosa a manutenção de ambas as causas de aumento ainda não valoradas
.”

Assim, a divergência
de entendimento quanto à decisão do juízo
a quo
,
não se reporta ao
quantum,
mas ao
modo do cálculo
de incidência das causas de aumento de pena.

Acerca da temática do concurso de causas de aumento e de diminuição de pena, nosso Código Penal foi
não foi explícit
o
, trazendo apenas a seguinte previsão:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou
diminua.(
Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

A partir da interpretação literal do dispositivo, é possível constatar que se tem, aí, a previsão de uma faculdade
do
julgador, no caso de se mostrarem aplicáveis duas causas de aumento de pena previstas na
parte especial
do Código Penal, viabilizando-se a aplicação
de apenas uma delas
.

Contudo, se o magistrado, no legítimo exercício seu livre convencimento motivado, reputar inadequada a aplicação de apenas uma, dessas duas causas de aumento,
vê-se que
, não exist
e
regra a disciplinar a forma de incidência dessas duas causas de aumento de pena.

Com o propósito de colmatar a sobredita lacuna, surgiram, na doutrina e na jurisprudência pátria, ao menos, três correntes bem delineadas, conforme nos ensina o celebrado doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“Há, fundamentalmente, três posições a esse respeito:

1.a) todas as causas de aumento e de diminuição devem incidir sobre a pena-base, extraída na 2.a fase da fixação da pena. Ex.: chegando à pena de 6 anos de reclusão pela prática de um roubo (os limites do art. 157 estão fixados entre 4 e 10 anos), ao levar em conta o disposto nos
arts
. 59, 61 e 65, o juiz passará a considerar as eventuais causas de aumento. Imaginando-se existirem duas - emprego de arma de fogo e continuidade delitiva -, os aumentos incidirão sobre os 6 anos. Portanto, 6 mais 2 (1/3 do art. 157, § 2.o) formam 8 anos. Aumentando-se mais 1 ano, por haver continuidade delitiva (1/6 do art. 71), a pena vai para 9 anos de reclusão. O mesmo critério é usado para as causas de diminuição;

2.a) todas as causas incidem umas sobre as outras. No mesmo exemplo: dos 6 anos encontrados na 2a fase, o juiz passará a considerar as causas de aumento umas sobre as outras (juros sobre juros). Assim, 6 anos mais 2 (1/3 do art. 157, § 2o) vão para 8 anos; sobre os 8 soma-se 1/6, totalizando 9 anos e 4 meses de reclusão. O mesmo critério é usado para as causas de diminuição;

3.a) as causas de aumento incidem sobre a pena extraída da 2.a fase e as de diminuição incidem umas sobre as outras. Este último critério é uma tentativa de conciliação. Nota-se que o segundo critério faz com que, em caso de aumento, a pena fique maior, justamente porque há a incidência de uma causa sobre outra.
Em compensação, o primeiro critério, quando for caso de diminuição, poderá conduzir à pena zero. Exemplo disso: de um montante de 6 meses, o juiz deve extrair duas causas de diminuição (ambas de metade). Ora, aplicadas as duas sobre 6 meses, o magistrado encontrará que 6 meses menos 3 meses é igual a 3: novamente subtraindo 3, chegará a zero. Logo, o réu será condenado e não terá pena a cumprir. Pode até ficar o Estado devendo a ele. No caso de duas diminuições de 2/3: 6 anos menos 4 é igual a 2; novamente subtraindo 4, vai para menos 2 anos. Tendo em vista o grave inconveniente da chamada pena zero, o primeiro critério não pode ser adotado na
í
ntegra. O terceiro, por sua vez, não oferece um método seguro: para aumentar, faz-se de um modo; para diminuir, utiliza o juiz outra forma.

Parece-nos e é majoritário esse entendimento ser adequado o segundo: as causas de aumento e de diminuição são aplicadas umas sobre as outras. Evita-se a inoportuna pena zero e cria-se um método uniforme para aumentar e diminuir a pena igualitariamente. Aliás, justamente porque o segundo critério é dominante, não se admite que existam compensações entre cau
sas de aumento e de
diminuição.

Quando
o juiz for aplicar um aumento de 1/3 e uma diminuição de 1/3, por exemplo, não poderá compensá-los, anulando-os. Eis o motivo: se a pena extraída da 2.a fase for de 6 anos, aplicando-se um aumento de 1/3, alcança- -se a cifra de 8 anos. Em seguida, subtraindo-se 1/3, segue-se para a pena de 5 anos e 4 meses. Portanto, é incabível compensar as duas
. (Nucci, Guilherme de Souza. Manual de direito penal/ Guilherme de Souza Nucci. – 14. Ed.
ver,.
Atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, pg. 472)

Realmente, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível constatar a dominância do
segundo critério, ou seja, o
do
s “juros
sobre juros”, ou da incidência “em cascata”. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPETRAÇÃO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESENÇA DE ILEGALIDADES PATENTES. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODO CARCERÁRIO FECHADO DESCABIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso de impetração de habeas corpus contra condenação transitada em julgado, esta Corte admite a correção, de ofício, das ilegalidades que se mostrarem patentes, como no presente caso.

2. Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, pois o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o julgador aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes,
desde que a cumulação seja concretamente fundamentada. Todavia, no presente caso, "as causas de aumento foram aplicadas cumulativamente pela mera circunstância de o delito ter sido cometido em concurso de agentes e com emprego de armas de fogo, o que é ilegítimo
, [...]" (HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 31/8/2022).

3. Considerando-se o novo quantum de pena fixado, inferior a 8 anos de reclusão; a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; a primariedade do réu, e a ausência de fundamentos concretos para justificar o regime fechado, é correto o abrandamento do modo carcerário inicial para o semiaberto.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 858.244/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024.)

Assim, a doutrina majoritária, buscando colmatar uma lacuna legislativa, em matéria diretamente relacionada ao direito punitivo, sinaliza a adoção do critério de incidência em cascata das causas de aumento de pena, inclusive
,
reconhecendo expressamente que
o
emprego desse critério no cálculo resulta numa pena maior.

Ao fazer tal opção, justifica-se o aumento desmedido da pena privativa de liberdade em questões de ordem prática, mais relacionadas à comodidade e conveniência do aplicador da pena do que, propriamente, à segurança jurídica e à observância aos mandamentos constitucionais e legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, adota esse mesmo critério prejudicial ao réu, apenas
,
condicionando a possibilidade da aplicação desse método ao emprego de fundamentação específica acerca da opção pela não utilização de apenas um aumento, nos moldes do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.

Data
máxima

vênia
,

não podemos concordar com semelhante interpretação.

A respeito da atuação judicial, o douto
Lenio
Luiz Streck nos ensina que “(...) é necessário deixar claro que qualquer ato judicial é ato de jurisdição constitucional. Se entendermos o sistema jurídico a partir da Constituição, poderemos afirmar que o juiz sempre faz jurisdição constitucional. É dever do magistrado examinar, antes de qualquer outra coisa, a compatibilidade do texto normativo infraconstitucional com a Constituição. (Streck,
Lenio
Luiz. Jurisdição constitucional. 7. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 166)

A Constituição Federal,
em seu artigo quinto,
ao cuidar da matéria penal, estabelece, de forma singela, que:

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;

Assim estão delineados, em cláusula pétrea de nossa Magna Carta, os princípios da legalidade ou da anterioridade estrita em matéria penal, que, expressamente, reportam-se à criação de crime e ao estabelecimento das respectivas penas
.

Há que se tratar, ainda, no caso da norma que estabelece ou module a pena, de norma precisa, determinada ou seja, livre de dubiedades, em atenção ao princípio da taxatividade.

Por isso mesmo, existindo dubiedade na norma penal, ou lacuna legislativa, sendo terminantemente vedada a analogia
in malam partem
, mostra-se impositiva a adoção da interpretação mais favorável ao réu, conforme nos ensinou o saudoso mestre Nelson Hungria:

“No caso de irredutível dúvida entre o espírito e as palavras da lei, é força acolher, em direito penal, irrestritamente, o princípio do in dubio pro reo (isto é, o mesmo critério de solução nos casos de prova dúbia no processo penal). Desde que não seja possível descobrir-se a
voluntas
legis, deve guiar-se o intérprete pela conhecida máxima:
favorablia
sunt
amplianda
, odiosa
restringenda
. O que vale dizer:
a lei penal deve ser interpretada restritivamente quando prejudicial ao réu, e extensivamente no caso contrário
.” (HUNGIRA, Nélson. Comentários ao código penal, v. I, t. I, p. 86, Apud GRECO, Rogério, Curso de Direito Penal, p. 93)

Interessante notar que, no caso das circunstâncias judiciais elencadas no “caput” do artigo 59, do Código Penal, para estabelecer a pena basilar, não existe qualquer previsão legal de que o incremento da pena, a partir da valoração negativa de cada vetor, deve incidir sobre a pena mínima, mas assim ocorre, inclusive a partir de sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que vem prevendo, ainda que de forma não cogente, o aumento da pena basilar, na ordem de 1/6
(um sexto)
da pena mínima, por vetor negativo, ou a fração de
1/8

(
um oitavo
)
da diferença entre a pena máxima e a mínima.

É
n
esse
o
sentido
o seguinte julgado
:

“Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 3/10/2022.)

Ninguém duvida, portanto, que apesar da ausência de previsão legal expressa, os aumentos operam-se exclusivamente sobre a pena mínima, sendo vedado o aumento em cascata, como já teve a oportunidade de decidir este Tribunal Estadual, conforme o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO], NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO GENITOR DO ACUSADO, ALÉM DO SEU RECONHECIMENTO REALIZADO NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANÁLISE DOSIMÉTRICA DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [“CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”] – DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA ETAPA – PREJUÍZO
CONSIDERÁVEL À VÍTIMA – RECRUDESCIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS, COM APLICAÇÃO DO “EFEITO CASCATA” PELO JUÍZO SINGULAR – CÁLCULO EQUIVOCADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: REAJUSTE DO QUANTUM FINAL DA PENA.

O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação do agente no roubo majorado.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis [Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT].

As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-base.

Constatada a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se patenteia plausível que o acréscimo decorrente da segunda vetorial incida sobre o produto da primeira, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada, afastando-se, dessa maneira, o indevido “efeito cascata”.

(N.U 1000195-48.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 08/12/2022)”

Por isso, vedadas a analogia
in malam partem
e a interpretação extensiva prejudicial ao réu, bem como, devendo a interpretação da norma penal dúbia ser
realizada em favor do réu, forçoso é concluir que as causas de aumento de pena previstas na parte especial devem incidir isoladamente sobre a pena intermediária, estabelecida na segunda fase dosimétrica,
vedada a incidência das causas de aumento uma sobre as outras.

Importa, outrossim, destacar que a incidência das causas de aumento nos moldes estabelecidos na sentença condenatória, a partir de uma interpretação equivocada do Código Penal, ofende, ainda, o princípio da proporcionalidade, na vertente relativa à proibição de excesso.

Por esse mesmo motivo, o Superior Tribunal de Justiça
, modificando jurisprudência anteriormente consolidada
, fixou o entendimento segundo o qual é inaplicável a causa de aumento de pena delineada no artigo 155, § 1o, do Código Penal, ao crime de furto qualificado (155, § 4o, CP), posicionamento sedimentado no Tema Repetitivo n. 1087, do STJ, indicando que “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).”.

Justificando o motivo da impossibilidade de incidência conjunta de ambos os parágrafos, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o sobredito Tema, decidiu que:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE
PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4o, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022,
DJe
de 27/6/2022.)

Com a mesma razão, o STJ já chegou até mesmo a modificar a pena basilar de um crime, entendendo por sua absoluta desproporcionalidade. Refiro-me ao crime de “falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado
a fins terapêuticos ou
medicinais
, ”
previsto no artigo 273 do Código Penal. Confira-se o julgado:

“Falsificação de medicamentos - art. 273, § 1o-B, inc. V, do Código Penal - inconstitucionalidade do preceito secundário - aplicação da pena do tráfico de drogas. "É inconstitucional o preceito secundário do art. 273, § 1o-B, V, do CP - 'reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa, devendo se considerar, no cálculo da reprimenda, a pena prevista no caput do
atrt
. 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), com possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena do respectivo 5.4. De fato, é viável a fiscalização judicial da constitucionalidade de preceito legislativo que implique intervenção estatal por meio do Direito Penal, examinando se o legislador considerou suficientemente os fatos e prognoses e se utilizou de sua margem de ação de forma adequada para a proteção suficiente dos bens jurídicos fundamentais. Nesse sentido, a Segunda Turma do STF (HC 104.410-RS,
Dje
27.03.2012) expos o entendimento de que os mandados constitucionais de criminalização [...] impõem ao legislador [...] o dever de observância do princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. A ideia é a de que a intervenção estatal por meio do Direito Penal, como
ultima

ratio
, deve ser sempre guiada pelo princípio da
proporcionalidade Abre-se
, com isso, a possibilidade do controle da constitucionalidade da atividade legislativa em matéria penal. Sendo assim, em atenção ao
principio
constitucional da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos (CF, art. 5o, LIV), é imprescindível a atuação do Judiciário para corrigir o exagero e ajustar a pena de reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa abstratamente cominada à conduta inscrita no art. 273, § 1o-B, V, do CP, referente ao
crime de ter em depósito, para venda, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada. Isso porque, se esse delito for comparado, por exemplo, com o crime de tráfico ilícito de drogas (notoriamente mais grave e cujo bem jurídico também é a saúde pública), percebe-se a total falta de razoabilidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, do CP, sobretudo após a edição da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), que, apesar de ter aumentado a pena mínima de 3 para 5 anos, introduziu a possibilidade de redução da reprimenda, quando aplicável o § 4o do art. 33, de 1/6 a 2/3 Com isso, em inúmeros casos, o esporádico e pequeno traficante pode receber a exígua pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses. E mais é possível, ainda, sua substituição por restritiva de direitos. De mais a mais, constata-se que a pena mínima cominada ao crime ora em debate excede em mais de três vezes a pena máxima do homicídio culposo, corresponde a quase o dobro da pena mínima do homicídio doloso simples, é cinco vezes maior que a pena mínima da lesão corporal de natureza grave, enfim, é mais grave do que a do estupro, do estupro de vulnerável, da extorsão mediante sequestro, situação que gera gritante desproporcionalidade no sistema penal. Além disso, como se trata de crime de perigo abstrato, que independe da prova da ocorrência de efetivo risco para quem quer que seja, a dispensabilidade do dano concreto à saúde do pretenso usuário do produto evidencia ainda mais a falta de harmonia entre esse delito e a pena abstratamente cominada pela redação dada pela Lei 9 677/1998 (de 10 a 15 anos de reclusão). Ademais, apenas para seguir apontando a desproporcionalidade, deve-se ressaltar que a conduta de importar medicamento não registrado na ANVISA, considerada criminosa e hedionda pelo art. 273, § 1-B, do CP, a que se comina pena altíssima, pode
acarretar mera sanção administrativa de advertência, nos termos dos
arts
. 2o, 4°, 8o (IV) e 10 (IV), todos da Lei 6.437/1977, que define as infrações à legislação sanitária. A ausência de relevância penal da conduta, a desproporção da pena em ponderação com o dano ou perigo de
dano
à saúde pública decorrente da ação e a inexistência de consequência calamitosa do agir convergem para que se conclua pela falta de razoabilidade da pena prevista na lei, tendo em vista que a restrição da liberdade individual não pode ser excessiva, mas compatível e proporcional a ofensa causada pelo comportamento humano criminoso" (ST) Al no HC 239 363/PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j 26.02.2015, noticiado no Informativo 559).

Ora, onde há a mesma razão, deve imperar o mesmo direito.

Logo, interpretando a matéria à luz do princípio da legalidade, da taxatividade, da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a partir da vedação de analogia e interpretação extensiva
in malam partem
em matéria penal, a única interpretação válida do Código Pena
l na questão posta,
é a de que as causas de aumento de pena
previstas na parte especial do Código Penal
devem incidir
, isoladamente, sobre a
pena intermediária
,
estabelecida na segunda fase dosimétrica, vedada a incidência de uma sobre a outra.

Por isso, entendo necessária a
reforma do cálculo
dosimétrico utilizado na sentença condenatória, providência que, sem delongas,
início
.

Quanto aos apelantes
CLAUDENIR
,
EDER
,
DIONATAS
,
DENILSON
e
WESLEY
, na segunda fase sentença restou determinado, a aplicação da
pena intermediária
de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses
e 20 (vinte dias)
de reclusão e 15 (quinze)
dias-multa
.

Correto o cálculo.

Na terceira fase, incidem, isoladamente, as causas de aumento de pena descritas no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, determinando o aumento da pena
1/3
sobre a pena intermediária
, ou seja,
2
(dois)
anos e 26
(vinte e
seis
) dias
, e a causa de aumento de pena descrita no § 2o-A do Código Penal, determinando o aumento da pena em 2/3
sobre a pena intermediária
, ou seja,

4
(quatro) anos, 01(um) m
ês e 23
(vinte
e três
) dias
.

Assim, a p
ena resulta em 12 (doze) anos 05 (cinco
) meses e 09 (nove) dias
de reclusão.

Considerando o concurso formal de crimes,
por duas vezes,
dada a prática de roubo contra o patrimônio de
duas vítimas
, a pena do crime de roubo deve ser aumentada em um terço (
1/6
)
, isto é,
02 (dois)
anos e 26
(vinte e
seis
) dias
, chegando a
14 (catorze)
anos, 06
(
seis
) meses e
0
5 (cinco
) dias de reclusão.

De igual modo, proporcionalmente, r
eduzo a pena de multa para
35 (trinte e cinco
) dias-multa, ao mínimo unitário.

P
or outro lado,
nos moldes da alínea “a”, do §2o do artigo 33 do Código Penal, não acolho o pedido de alteração de regime inicial do cumprimento de pena, suscitado pelo apelante
EDER
, vez que a pena estabelecida é superior a 08 (oito) anos.

Quanto ao apelante
DIVALDO
na segunda fase sentença restou determinado, a aplicação da
pena intermediária
de 0
4
(
quatro
) anos, 0
8
(
oito
) meses de reclusão
e 11
(
onze
)
dias-multa
,
o que entendo correto
e
adequa
do
.

Na terceira fase, incidem, isoladamente, as causas de aumento de pena descritas no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, determinando o aumento da pena
1/3 sobre a pena intermediária
,
ou

seja
,
01 (um) ano
, 06 (seis) meses e 20
(vinte
)
dias
, e a causa de aumento de pena descrita no § 2o-A do Código Penal, determinando o aumento da pena em 2/3
sobre a pena
intermediária, resultando em

(
3
(
três
) anos, 01(um) mês e
10
(
dez
) dias
.

Assim, a p
ena
, neste passo,
resulta em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão.

Considerando o concurso formal de crimes,
por duas vezes,
dada a prática de roubo contra o patrimônio de
duas vítimas
, a pena do crime de roubo deve ser aumentada em um terço
(
1/6
)
, isto é,
0
1
(
um) ano
, 06 (seis) meses e
20 (vinte
) dias
, chegando a
10 (dez) anos, 10

(dez) meses e 20 (vinte
) dias de reclusão.

Reduzo a pena de multa para

24 (vinte e quatro
) dias-multa, ao mínimo unitário.

Quanto ao apelante
IZAQUE LOURENÇO DA COSTA
na segunda fase
da
sentença restou determinado, a aplicação da
pena intermediária
de 0
4
(
quatro
) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Correto
o
cálculo.

Na terceira fase, incidem, isoladamente, as causas de aumento de pena descritas no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, determinando o aumento da pena
1/3 sobre a pena intermediária
, ou seja,
01 (um) ano, 04 (quatro) meses
, e a causa de aumento de pena descrita no § 2o-A do Código Penal, determinando o aumento da pena em 2/3
sobre a pena intermediária
, resultando em
(
02 (dois anos e 08 (oito
)
meses)
de aumento
.

Assim, a p
ena resulta em 08 (oito) anos de
reclusão.

Considerando o concurso formal de crimes,
por duas vezes,
dada a prática de roubo contra o patrimônio de
duas vítimas
, a pena do crime de roubo deve ser aumentada em um terço (
1/6
)
, isto é,
01 (um) ano
e 04 (quatro) meses
, chegando a
09 (nove) anos e 04 (meses) dias de reclusão,
todavia,
pela inexistência de recurso
de apelação
do
Parquet
,
e em atendimento ao princípio da

non reformatio in pejus
,
mantenho a
pena
conforme decisão de piso
, em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Reduzo a pena de multa para
22 (vinte e
dois
) dias-multa, ao mínimo unitário

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos interposto
s
, e
dou
PARCIAL PROVIMENTO

AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO

criminal aforado
s
pela
s
defesa
s
, para reduzir as penas dos
apelantes
nos moldes acima lançados
, mantendo
incólume
a
sentença nos demais
termos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Acompanho o voto do relator nas preliminares e quanto as condenações, porém divirjo em relação a retificação da dosimetria da pena.

Quando o parágrafo único do art. 68 do Código Penal viabiliza ao Juiz a aplicação de uma só pena, entendo que podemos ter duas causas de aumento de pena e uma delas não ter tanta eficiência, tanta importância efetivamente para os fatos criminosos para a conduta de cada um deles.

Muitas vezes podemos ter o emprego de arma de fogo, porém a forma como foi utilizada não teve nada de especial e nem seria necessário. O concurso de pessoas, por vezes não poderia aplicar, ainda que fosse o mais gravoso, pois teria que fazer assim, mas não tenho uma eficiência causal tão grande para o resultado.

Muitas vezes temos o concurso de pessoas, mas não era tão necessário, pois apenas uma pessoa poderia realizar, mas estava com duas ou três pessoas e não houve facilidade alguma no sentido da subtração, eficiência causal não muito significativa.

O emprego de arma de fogo não foi tão importante, embora fosse um roubo, mas percebe-se que não foi tão necessário, efetivamente foi feito com facilidade, com simplicidade, sem uma excepcionalidade nesse sentido, não foi tão decisivo. De forma que é necessário que o Juiz sopese isso, mas não no presente caso.

Neste caso houve o concurso de pessoas, o crime de arma de fogo foi efetivamente decisivo para que se pudesse realizar, pois pela forma que o voto do relator demonstrou toda a dinâmica, o
modus operandi
, foi imprescindível, as duas causas majorantes.

Nunca interpretei a forma humanitária então tenho que ficar preso e fiel ao meu posicionamento, salvo condições que se permita, deixo de aplicar uma delas, mas mantendo sempre a que mais aumenta a que mais diminua, depende da eficiência que tudo isso tem para o fato em si, que é de natureza objetiva penal criminosa.

Não creio que tenha sido uma discricionariedade vinculada, foi demonstrado pela própria sentença ser incontrastável a necessidade para a forma como se atua dentro de um Estado que desenvolve veementemente essa atividade que utiliza desses transportes como sua maioiratividade econômica.

De forma que no meu modo de ver, traz um significado que não me permitiria por uma discricionariedade desvinculada fazer a aplicação de uma só majorante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige-se que, na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador, com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não é vedada
“a aplicação cumulativa das mencionadas majorantes com a causa de aumento do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal”
, desde que fundamentada em elementos concretamente (STJ. AgRg no HC n. 801.698/SP).

Assim, a depender do caso jub judice, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade em concreto do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, poderá ensejar o incremento cumulativo da reprimenda.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] Consoante foi decidido no Recurso Especial no 264.224/DF, de minha relatoria, cujo acórdão foi publicado no DJU de 08/04/2002, o que legitima a majoração da reprimenda acima do patamar mínimo não é a quantidade de causas de aumento de pena que incidem ao caso, e sim a fundamentação emitida pelo órgão julgador. É perfeitamente admissível, desde que motivado, o decisório que, diante de uma única causa de aumento de pena, exacerbe a reprimenda acima do mínimo legal, bem como aquele que, ante a ocorrência de mais de uma majorante, determine o acréscimo da pena no patamar mínimo. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. [...]
(AgRg no HC 425.962/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)

Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/06/2015).

In casu
,
a autoridade judicial ao cumular as causas de aumento de pena a fez de forma fundamentada.

De modo que nesse ponto, tenho voto divergente e no restante estou de acordo.

Por todo, exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
aos recursos de
IZAQUE LOURENÇO COSTA, DENILSON BAPTISTA FERREIRA, WESLEY DE SOUZA DA SILVA, DIVALDO SILVA MENDES, DIONATAS BAPTISTA FERREIRA, CLAUDENIR LEMES MENDONZA e EDER DE GODOY DENDENA
, mantendo intacta a r. sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o voto do relator nas preliminares e quanto as condenações, porém divirjo em relação a retificação da dosimetria da pena.

Quando o parágrafo único do art. 68 do Código Penal viabiliza ao Juiz a aplicação de uma só pena, entendo que podemos ter duas causas de aumento de pena e uma delas não ter tanta eficiência, tanta importância efetivamente para os fatos criminosos para a conduta de cada um deles.

Muitas vezes podemos ter o emprego de arma de fogo, porém a forma como foi utilizada não teve nada de especial e nem seria necessário. O concurso de pessoas, por vezes não poderia aplicar, ainda que fosse o mais gravoso, pois teria que fazer assim, mas não tenho uma eficiência causal tão grande para o resultado.

Muitas vezes temos o concurso de pessoas, mas não era tão necessário, pois apenas uma pessoa poderia realizar, mas estava com duas ou três pessoas e não houve facilidade alguma no sentido da subtração, eficiência causal não muito significativa.

O emprego de arma de fogo não foi tão importante, embora fosse um roubo, mas percebe-se que não foi tão necessário, efetivamente foi feito com facilidade, com simplicidade, sem uma excepcionalidade nesse sentido, não foi tão decisivo. De forma que é necessário que o Juiz sopese isso, mas não no presente caso.

Neste caso houve o concurso de pessoas, o crime de arma de fogo foi efetivamente decisivo para que se pudesse realizar, pois pela forma que o voto do relator demonstrou toda a dinâmica, o
modus operandi
, foi imprescindível, as duas causas majorantes.

Nunca interpretei a forma humanitária então tenho que ficar preso e fiel ao meu posicionamento, salvo condições que se permita, deixo de aplicar uma delas, mas mantendo sempre a que mais aumenta a que mais diminua, depende da eficiência que tudo isso tem para o fato em si, que é de natureza objetiva penal criminosa.

Não creio que tenha sido uma discricionariedade vinculada, foi demonstrado pela própria sentença ser incontrastável a necessidade para a forma como se atua dentro de um Estado que desenvolve veementemente essa atividade que utiliza desses transportes como sua maioiratividade econômica.

De forma que no meu modo de ver, traz um significado que não me permitiria por uma discricionariedade desvinculada fazer a aplicação de uma só majorante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige-se que, na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador, com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não é vedada
“a aplicação cumulativa das mencionadas majorantes com a causa de aumento do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal”
, desde que fundamentada em elementos concretamente (STJ. AgRg no HC n. 801.698/SP).

Assim, a depender do caso jub judice, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade em concreto do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, poderá ensejar o incremento cumulativo da reprimenda.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] Consoante foi decidido no Recurso Especial no 264.224/DF, de minha relatoria, cujo acórdão foi publicado no DJU de 08/04/2002, o que legitima a majoração da reprimenda acima do patamar mínimo não é a quantidade de causas de aumento de pena que incidem ao caso, e sim a fundamentação emitida pelo órgão julgador. É perfeitamente admissível, desde que motivado, o decisório que, diante de uma única causa de aumento de pena, exacerbe a reprimenda acima do mínimo legal, bem como aquele que, ante a ocorrência de mais de uma majorante, determine o acréscimo da pena no patamar mínimo. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. [...]
(AgRg no HC 425.962/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)

Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/06/2015).

In casu
,
a autoridade judicial ao cumular as causas de aumento de pena a fez de forma fundamentada.

De modo que nesse ponto, tenho voto divergente e no restante estou de acordo.

Por todo, exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
aos recursos de
IZAQUE LOURENÇO COSTA, DENILSON BAPTISTA FERREIRA, WESLEY DE SOUZA DA SILVA, DIVALDO SILVA MENDES, DIONATAS BAPTISTA FERREIRA, CLAUDENIR LEMES MENDONZA e EDER DE GODOY DENDENA
, mantendo intacta a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024